Tribunal: TJMT
Processo: 1025302-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025302-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC ]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEONARDO FERNANDES SALOME - CPF: 056.125.981-06 (ADVOGADO), SIDNEY PIRES SALOME - CPF: 378.584.241-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025302-60.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SIDNEY PIRES SALOME

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. MULTA COMINATÓRIA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DE EX-PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO COMO REPRESENTANTE LEGAL DO MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ex-prefeito do Município de Araputanga-MT em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou a alienação judicial de bem imóvel nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, fundada no descumprimento de obrigações previstas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a execução direta contra ex-prefeito municipal de multa cominatória decorrente de descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público e o Município, especialmente quando o gestor público atuou como representante legal do ente federativo.

III. Razões de decidir

3. As obrigações previstas no Termo de Ajustamento de Conduta foram assumidas pelo Município de Araputanga, sendo o ex-prefeito signatário do termo apenas na condição de representante legal do ente público, circunstância que afasta a possibilidade de execução direta contra seu patrimônio pessoal.

4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ainda que prevista em cláusula contratual, não se admite a responsabilização pessoal de ex-prefeito por descumprimento de medidas impostas em TAC, pois sua atuação se deu estritamente como gestor público.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "As obrigações decorrentes de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado pelo ente público recaem exclusivamente sobre este, sendo incabível a responsabilização pessoal do gestor público que subscreveu o termo na condição de representante legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, parágrafo 6o; CPC/2015, arts. 485, VI, e 919, parágrafo 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0012983-75.2019.8.11.0004, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.12.2024; TJMT, N.U 1003187-84.2021.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 14.03.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025302-60.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SIDNEY PIRES SALOME

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Sidney Pires Salomé
, ex-prefeito do Município de Araputanga-MT, em face de decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0001272-73.2016.8.11.0038, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que rejeitou exceção de pré-executividade por ele apresentada e determinou a alienação judicial de bem imóvel.

O agravante alega, em síntese, ilegitimidade passiva, sustentando que, atuou no TAC apenas como representante legal do Município e que a cláusula contratual que lhe impõe responsabilidade pessoal pelo descumprimento das obrigações ali pactuadas afronta o disposto no art. 37, §6o, da Constituição Federal, sendo, portanto, nula de pleno direito.

Argumenta, ainda, que, a natureza da multa prevista no TAC configura cláusula penal moratória, o que, por sua natureza indenizatória, só poderia ensejar ação regressiva contra o agente público mediante comprovação de dolo ou culpa.

Postula, liminarmente, a suspensão da execução até o julgamento do mérito deste recurso, tendo em vista o perigo de dano irreversível, consubstanciado na iminência do leilão judicial de seu patrimônio.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no ID. 303777879.

O agravado apresentou as contrarrazões no ID. 316803375, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025302-60.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SIDNEY PIRES SALOME

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Sidney Pires Salomé
, ex-prefeito do Município de Araputanga-MT, em face de decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0001272-73.2016.8.11.0038, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que rejeitou exceção de pré-executividade por ele apresentada e determinou a alienação judicial de bem imóvel.

A origem da ação de execução decorre do descumprimento das obrigações assumidas no âmbito do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n.o 003/2015, que estabeleceu ao ex-prefeito prazos e deveres específicos quanto a realização de concurso público para o provimento dos cargos de médico veterinário, engenheiro sanitarista, biólogo e técnico florestal, no prazo máximo de um ano.

A multa diária no valor de R$ 2.000,00 foi expressamente prevista no referido TAC como sanção pelo inadimplemento das cláusulas pactuadas, refletindo a inércia do compromissário em cumprir os compromissos assumidos.

O agravante alega que, a execução foi proposta diretamente em seu desfavor, com fundamento em cláusula constante do TAC celebrado com o Ministério Público, quando exercia a função de Prefeito Municipal.

A despeito da previsão no TAC quanto à responsabilidade do ex-Prefeito pelo pagamento da multa cominatória, impõe-se destacar e considerar que, as obrigações constantes foram imputadas ao ente público; logo, não se mostra plausível e compreensivo que a pretensão da cobrança da sanção decorrentes de seu descumprimento seja direcionada exclusivamente ao representante da pessoa jurídica de direito público na época.

Desse modo, o executado se comprometeu e assinou o Termo de Ajustamento de Conduta em razão do cargo, como chefe do Poder Executivo Municipal. A obrigação de fazer, de fato, era única e exclusiva do Município.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. PREFEITO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE PESSOAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, deu provimento ao agravo interno interposto por ex-prefeito municipal, reconheceu sua ilegitimidade passiva em execução de multa cominatória fundada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e julgou extinta a execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade quanto à cláusula sexta do TAC, ao art. 265 do CC e à inaplicabilidade do Tema 940/STF, buscando prequestionamento para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a responsabilidade pessoal do ex-prefeito por obrigações previstas em TAC firmado em nome do Município, especialmente diante da existência de cláusula contratual que previa solidariedade entre o ente público e seu representante legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação do acórdão embargado afasta expressamente a possibilidade de responsabilização pessoal do ex-prefeito com base na natureza institucional de sua atuação ao subscrever o TAC, não havendo omissão quanto à cláusula contratual invocada.

4. O acórdão não incorre em contradição ao mencionar o Tema 940/STF, que foi apenas citado em jurisprudência referida no voto, não tendo sido adotado como fundamento determinante do julgado.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal afasta a responsabilização pessoal de ex-gestor por inadimplemento de obrigações do Município em TAC, mesmo diante de cláusula expressa em sentido contrário.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à manifestação de inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado.

7. O prequestionamento encontra-se satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos tenham sido rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 265.

(N.U 0006930-78.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 4/9/2025, Publicado no DJE 4/9/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). RESPONSABILIDADE PESSOAL DO PREFEITO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público em face de acórdão que afastou a responsabilização pessoal do ex-prefeito Roberto Ângelo de Farias pelo descumprimento de obrigações previstas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), consignando que tais obrigações recaem exclusivamente sobre o ente municipal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber:

(i) se há contradição no acórdão ao aplicar o Tema 940 do STF, uma vez que o caso versa sobre obrigação assumida em TAC e não sobre reparação de danos ao erário;

(ii) se houve omissão quanto à solidariedade prevista no artigo 265 do Código Civil e na cláusula sétima do TAC.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou de forma clara e objetiva a ausência de fundamentação jurídica para imputar ao ex-prefeito responsabilidade pessoal por obrigações do TAC, celebrado entre o Ministério Público e o Município de Barra do Garças, representado pelo prefeito à época.

4. O acórdão consignou que a atuação do prefeito se deu no exercício do cargo e que a cláusula que previa responsabilidade pessoal carece de respaldo jurídico.

5. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à modificação do entendimento do colegiado. Inconformismos quanto ao resultado devem ser manejados por recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "As obrigações decorrentes de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado pelo ente público recaem exclusivamente sobre este, sendo incabível a responsabilização pessoal do gestor público à época dos fatos".

(N.U 0012983-75.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024) [Destaquei].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS E O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – EXECUÇÃO DIRETA CONTRA O PREFEITO – RESPONSABILIDADE PESSOAL DO GESTOR -IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Ainda que prevista em cláusula, não há como se acolher a responsabilização pessoal de ex-Prefeito, por descumprimento de medidas impostas no TAC, pois sua atuação foi estritamente a de um gestor público.”
(N.U 1003187-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0012565-40.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/2/2024, Publicado no DJE 28/2/2024) [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA PREVISTA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC EM FACE DE EX-PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Ainda que prevista em cláusula, não há como se acolher a responsabilização pessoal de ex-Prefeito, por descumprimento de medidas impostas no TAC, pois sua atuação foi estritamente a de um gestor público.

(N.U 0012149-72.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/2/2024, Publicado no DJE 6/3/2024) [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E O MINISTÉRIO PÚBLICO - EXECUÇÃO DIRETA CONTRA A PESSOA DO PREFEITO – IMPOSSIBILIDADE - PESSOA FÍSICA QUE SE RESPONSABILIZOU NA CONDIÇÃO DE GESTOR PÚBLICO, COMO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - CLAÚSULA DÉCIMA QUE NÃO ADMITE, POR SI SÓ, A EXECUÇÃO PESSOAL - ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PREENCHIDOS - ART. 919, C/C § 1o DO CPC/2015 - JUÍZO GARANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ainda que prevista em cláusula, não há como se acolher a responsabilização pessoal de ex-Prefeito, por descumprimento de medidas impostas no TAC, pois sua atuação foi estritamente a de um gestor público.

2 - Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como a garantia da penhora, depósito ou caução suficiente.

3 - Logo, estando garantido o juízo, além de presentes os requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), viável é a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

(N.U 1003187-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/3/2022, Publicado no DJE 29/3/2022) [Destaquei]

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado e julgar extinta a execução de título extrajudicial no. 0001272-73.2016.8.11.0038, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025